Tribunal: TJDFT
Processo: 0744905-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744905-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGELUD ENGENHARIA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA, BRASILIA ENGENHARIA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENGELUD ENGENHARIA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA e BRASILIA ENGENHARIA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA contra a decisão de ID 77397774, que indeferiu o efeito suspensivo requerido neste agravo de instrumento. Os embargantes afirmam que a decisão foi omissa em relação aos elementos juntados aos autos, que demonstram que as agora embargantes não têm sócios em comum com as demais empresas, não estão no mesmo endereço e não transferiram ou receberam dinheiro delas ou de seus sócios. Argumentam que a ausência de enfrentamento da questão configura negativa de prestação jurisdicional e a nulidade da decisão. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso para sanar a omissão. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso dos autos a parte alega a ocorrência de omissão no julgado. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) As embargantes sustentam que há omissão na decisão, pois não considerou os documentos que demonstram que elas não têm sócios em comum com as demais empresas, não estão no mesmo endereço e não transferiram ou receberam dinheiro delas ou de seus sócios. Têm razão as embargantes. Primeiramente, colaciono o teor da decisão de ID 247456298 dos autos de origem, contra a qual o agravo de instrumento foi interposto: No caso concreto, o exequente trouxe aos autos provas suficientes da alegada confusão patrimonial, envolvendo as empresas do referido grupo econômico. A documentação acostada aos autos revela fortes indícios da confusão patrimonial e financeira entre pessoas jurídicas, as quais formam um mesmo grupo econômico em nome dos sócios da empresa executada. Note-se que as certidões simplificadas da Junta Comercial do DF, juntadas no ID 243599465, ID 243599470, ID 243599483 e ID 243599490 corroboram a alegada confusão patrimonial, apontando para a existência de sócios comuns às empresas. Além disso, as referidas empresas exploram atividade no ramo da construção civil, bem como algumas delas funcionam no mesmo endereço, o que configura confusão patrimonial. Desta forma, considero demonstrada a confusão patrimonial pela identidade de bens, atividades e sócios das referidas empresas, as quais, por certo, integram um mesmo grupo econômico, sendo, portanto, o caso de se desconsiderar a personalidade jurídica da executada. Nesse sentido é a jurisprudência do eg. TJDFT, in verbis: “4. A “teoria maior” da desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso de personalidade por confusão patrimonial ou desvio de finalidade (CC, art. 50). 5. As pessoas jurídicas da agravante e da executada apresentam idênticos sócios com poderes de gestão e mesma atividade empresarial, bem como funcionam no mesmo endereço comercial, o que demonstra a constituição de grupo econômico, além da confusão patrimonial, o que concretamente subsidia a desconsideração da personalidade jurídica para sua inclusão no polo passivo da demanda executiva.” (Acórdão 1940142, 0730972-03.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) "(...) 2. Tendo o ordenamento jurídico pátrio adotado, como regra geral, a teoria maior da desconsideração, a parte recorrente, ao objetivar atingir o patrimônio dos sócios, deve buscar demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 50, do CC. (...)" (Acórdão n.724801, 20130020173528AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/10/2013, Publicado no DJE: 28/10/2013. Pág.: 110) Ante o exposto, defiro a desconsideração da personalidade jurídica da executada, VERSA CONSTRUCOES LTDA - EPP, a fim de que a execução possa alcançar bens das empresas Enova Construções Ltda, CNPJ: 06.320.862/0001-88, Engelud Construções Ltda, CNPJ: 22.103.655/0001-28, e Brasília Engenharia Construções e Consultoria Ltda, CNPJ: 30.235.965/0001-24. Intimem-se. (Destaquei) A análise dos documentos juntados nos IDs 243599470, 243599483, 243599490 e 243599465 dos autos de origem corrobora a alegação das agravantes de que a existência de “sócios comuns” decorre apenas da presença de Luiz Olimpio Alves no quadro societário. No entanto, não houve análise pelo Juízo de origem sobre o período em que ele permaneceu na empresa e correlação entre cada uma das pessoas jurídicas, de modo a demonstrar a existência dos fundamentos para inclusão das agravantes no polo passivo da execução. O cumprimento de sentença é promovido contra Versa Construções LTDA, que tinha entre seus sócios Julio Cesar de Oliveira (ID 243599470 dos autos de origem). Ele também fez parte da empresa Enova Construções LTDA, que também teve no quadro societário Luiz Olimpio Alves (ID 243599465 dos autos de origem). A decisão agravada, contudo, não faz nenhuma consideração direta sobre os sócios ou o funcionamento no mesmo endereço, remetendo de forma genérica aos documentos a conclusão de que há “indícios da confusão patrimonial e financeira entre pessoas jurídicas, as quais formam um mesmo grupo econômico em nome dos sócios da empresa executada”. A alegação de existência de grupo econômico foi bem detalhada pela parte exequente na petição de ID 243596490 dos autos de origem, na qual afirma que Julio Cesar e Luiz Olimpio se retiraram do quadro societário da empresa Enova e constituíram as empresas Brasilia Engenharia Construções e Consultoria LTDA e Engelud Engenharia Construções e Consultoria LTDA, agora agravantes. A análise preliminar do contrato social das empresas agravantes (Brasília Engenharia e Engelud), contudo, não demonstra a presença de Julio Cesar no quadro social (IDs 243599483 e 243599490). A exequente afirma que a constituição das empresas agravantes (Engelub e Brasília Engenharia) ocorreu “no intuito evidente de lesar os credores, uma vez que deixou também várias dívidas civis e trabalhistas na Enova e hoje atuam tranquilamente com a Engelub e Brasília Engenharia, ambas no mesmo endereço”. A decisão agravada, no entanto, não permite concluir se o entendimento de que há confusão patrimonial decorrente da circunstância de funcionamento no mesmo endereço (“algumas delas funcionam no mesmo endereço, o que configura confusão patrimonial”) se refere apenas às empresas Brasília Engenharia e Engelub ou se estende às demais empresas, incluindo a executada originária Versa Construções. Tampouco houve detalhamento sobre a existência de sócios em comum: não é possível saber se o Juízo de origem tratou a presença de Luiz Olimpio Alves nas empresas agravantes (Engelub e Brasília Engenharia) como fundamento para reconhecer o vínculo delas com as empresas Enova e Versa Construções. Em resumo, a fundamentação da decisão agravada é deficiente e dificulta sobremaneira o direito de defesa das empresas agravantes, pois sequer nomeia os sócios comuns ou indica de forma expressa quais empresas funcionaram no mesmo endereço. Esse mesmo equívoco foi repisado na decisão de ID 77397774, contra a qual foram opostos os embargos de declaração. O dever de fundamentação das decisões está previsto expressamente na Constituição: Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema antes mesmo de sua previsão expressa promovida pela Emenda Constitucional no 45: Sentença condenatória: acórdão que improvê apelação: motivação necessária. A apelação devolve integralmente ao Tribunal a decisão da causa, de cujos motivos o teor do acórdão há de dar conta total: não o faz o que - sem sequer transcrever a sentença - limita-se a afirmar, para refutar apelação arrazoada com minúcia, que "no mérito, não tem os apelantes qualquer parcela de razão", somando ao vazio dessa afirmação a tautologia de que "a prova é tranqüila em desfavor dos réus": a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum. (HC 78013, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24/11/1998, DJ 19-03-1999 PP-00009 EMENT VOL-01943-01 PP-00135) (grifei) Uadi Lammêgo Bulos acrescenta: Pelo princípio da motivação das decisões, as autoridades judiciais e administrativas têm o dever de explicar as razões, de fato e de direito, pelas quais o pedido foi considerado procedente ou improcedente. Estágio atual do princípio da motivação: houve época em que o princípio da motivação das decisões judiciais era tratado como uma garantia técnica do processo. Modernamente, o pórtico constitui uma garantia de ordem política e, simultaneamente, uma garantia da própria jurisdição. Num Estado Democrático de Direito, é mediante sentenças fundamentadas e descomprometidas com interesses espúrios que se avalia a atividade jurisdicional. As partes averiguam se as suas razões foram respeitadas, sendo examinadas, pela autoridade jurisdicional, com imparcialidade e senso de justiça. Trata-se de uma garantia contra possíveis excessos do Estado-juiz. (...) O ministro, o desembargador ou o juiz têm, necessariamente, de explicar o porquê do seu posicionamento. Não basta que a autoridade jurisdicional escreva: "denego a liminar" ou "ausentes os pressupostos legais, revogo a liminar". Do mesmo modo, relatores de processos administrativos devem fundamentar suas conclusões, e não, simplesmente, decidir de modo aleatório, superficial ou desconcatenado. Para que o princípio em estudo se concretize, não basta a menção pura e simples aos documentos da causa, às testemunhas ou à transcrição dos argumentos dos advogados. (in Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo, Saraiva, 2015) (Destaquei) Nos autos de origem e na decisão embargada houve mera menção aos documentos, sem especificação das empresas ou dos sócios, fundamentando-se de forma genérica a conclusão sobre a presença dos fundamentos para desconsideração da personalidade jurídica (“existência de sócios comuns às empresas”, “algumas delas funcionam no mesmo endereço, o que configura confusão patrimonial” etc.). Assim, verifico a omissão alegada e a presença dos fundamentos para o deferimento do efeito suspensivo requerido pelos agravantes, ante a aparente nulidade da decisão de ID 247456298 dos autos de origem, que implica a posterior cassação da decisão agravada e determinação para que a desconsideração da personalidade jurídica seja devidamente fundamentada, com indicação expressa, i.e., nominal, sobre a presença dos mesmos sócios, localização no mesmo endereço ou qualquer outro motivo a ser reconhecido para considerar a existência de grupo econômico, confusão patrimonial ou financeira. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão na decisão de ID 77397774, CONHEÇO do agravo de instrumento DEFIRO o requerimento de efeito suspensivo para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença no 0705775-19.2019.8.07.0001 até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos dessa decisão, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2025 13:12:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador